Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-27.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN JUNIOR MARTINEZ LIMA - CPF: 004.108.361-09 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR MARTINEZ LIMA - CPF: 004.108.361-09 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARICAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO INCRA E DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. ENTES QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE CIJ IMÓVEIS LTDA DESPROVIDO. RECURSO DE ALAN JUNIOR MARTINEZ. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “No caso concreto em que o INCRA e o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem no feito, porquanto inócua será a intimação, porquanto não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido para a realização da diligência.”

(N.U 1003301- 22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

2. “Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária” (STJ, AgInt no REsp 1.779.271/SP)

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

3.
A hipótese dos autos não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora/recorrente a modificação de seu modo de vida, sendo inegável a sua angústia e sofrimento, sobretudo, porque representa o rompimento do sonho de ter o seu próprio espaço de lazer, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alan Junior Martinez

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos c/c/ indenização por danos morais
nº
1008916-27.2017.8.11.0002
, movida em desfavor do
Goldem Gestão de Negócios Imobiliários

- ME e
CIJ Imóveis LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Goldem Gestão de Negócios Imobiliários e

: “ b) DECLARAR rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então;
c)
CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$ 2.736,18 (dois mil e setecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.
d)
CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia paga a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.” Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante. Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente. Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, a sentença condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da requerida Goldem fixadas em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita. Quanto a reconvenção a sentença cancelou a distribuição face o não recolhimento de custas.

Inconformada com a sentença o primeiro Apelante,
Alan Junior Martinez, requer a sua alteração argumentando que:
1)
a empresa Goldem Gestão de Negócios Imobiliários

- ME é parte legitima para compor o polo passivo da ação e possui responsabilidade solidária em relação à condenação;
2)
existência da danos morais.;
3)
não deve ser condenado a sucumbência recíproca.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante, CIJ IMÓVEIS LTDA, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no mérito argumento que não há ausência de descumprimento contratual.

Ao final requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito pugna pela improcedência da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTNEÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Apelante
CIJ IMÓVEIS LTDA
suscita o cerceamento de sua defesa, ante a alegada necessidade de intimar o INCRA e o Município de Várzea Grande para manifestarem eventual interesse na lide.

Defende que a manifestação se faz necessária porque, no caso de mantida a sentença, se voltará contra àqueles, de forma regressiva, pois só negociou as unidades imobiliárias após a autorização da Autarquia para o fracionamento da gleba em que se instalou o empreendimento, bem assim que o Município de Várzea Grande direcionou indevidamente ao INCRA a competência para o parcelamento da área rural em sítios de recreio.

Ao indeferir o pleito de o Magistrado de Primeiro Grau consignou que tanto o INCRA quanto o Município de Várzea Grande não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, e que tal fato exclui qualquer possibilidade de, eventualmente, integrarem a lide em qualquer das modalidades litisconsorcial.

Confira-se:

“[...] Isso porque, os citados entes não fazem parte da relação contratual em análise e, para que ocorra a interversão de um terceiro na lide, é necessário a existência de uma relação jurídica entre as partes do processo e o terceiro aliado a possibilidade de que a sentença posso afetar essa relação jurídica, conforme se extrai do disposto nos artigos 119, 121 e 124, do CPC, [...]

Destarte, o caso sub judice não se enquadra em qualquer das previsões legais supracitadas, pois a eventual relação jurídica existente entre a segunda requerida e o INCRA e/ou Município de Várzea Grande em nada afeta a relação jurídica existente entre a requerida e a parte autora. [...]” (Id. 225101770, pág. 6)

De fato, da análise, do conjunto probatório dos autos tenho que que os pedidos da Apelante para que o INCRA e o Município de Várzea Grande sejam intimados para manifestar eventual interesse na lide não merece prosperar.

A ação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e nem o INCRA quanto o Município de Várzea Grande fazem parte do contrato entabulado entre as partes, ou têm qualquer responsabilidade pelas cláusulas contratuais estabelecidas.

Dessa forma, se tanto o INCRA quanto o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem no feito, porquanto inócua será a intimação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO INCRA E DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENTES QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso concreto em que o INCRA e o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para manifestarem no feito, porquanto inócua será a intimação, porquanto não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido para a realização da diligência.
Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador. Precedentes do STJ”
(N.U 1003301- 22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
(Destaquei)

Portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que se faça a referida diligência. Como se vê, o Magistrado entendeu por irrelevante.

Como cediço, cabe ao julgador indeferir diligências desnecessárias, e o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Registra-se por oportuno, que no caso de a parte requerida, aqui Apelante, se sentir prejudicado por alguns dos referidos órgãos, em nada obsta o ajuizamento de ação própria.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de cercamento de defesa.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alan Junior Martinez
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos c/c/ indenização por danos morais nº
1008916-27.2017.8.11.0002
, movida em desfavor do
Goldem Gestão de Negócios Imobiliários

- ME e CIJ Imóveis LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Goldem Gestão de Negócios Imobiliários e

: “ b) DECLARAR rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então;
c)
CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$ 2.736,18 (dois mil e setecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.
d)
CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia paga a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.” Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante. Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente. Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, a sentença condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da requerida Goldem fixadas em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita. Quanto a reconvenção a sentença cancelou a distribuição face o não recolhimento de custas.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Do recurso interposto por CIJ IMÓVEIS LTDA.

A recorrente, CIJ IMÓVEIS LTDA, argumenta que não há ausência de descumprimento contratual.

Conforme se verifica, a rescisão contratual ocorreu pela impossibilidade da parte requerida de entregar o imóvel, em razão da obra de loteamento ter sido embargada em ação movida pelo Ministério Público do Meio Ambiente.

Ora, como é cediço o desatendimento de eventuais obrigações relativas a autorização do empreendimento imobiliário não é pode ser imputado ao consumidor, porquanto dentro da ala de previsibilidade da recorrente da necessidade de adequação da área às condições ambientais e legais e, isso, obviamente deve anteceder a venda dos imóveis.

Nesse contexto, entendo que a sentença está correta, porquanto a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora e não pode ser atribuída qualquer excludente de sua responsabilidade, neste caso.

Com essas considerações
DESPROVEJO
o recurso interposto por CIJ IMÓVEIS LTDA.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ALAN JUNIOR MARTINEZ.

Alan Junior Martinez, ora apelante, requer a alteração d da sentença argumentando que:
1)
a empresa Goldem Gestão de Negócios Imobiliários

- ME é parte legitima para compor o polo passivo da ação e possui responsabilidade solidária em relação à condenação;
2)
existência da danos morais.;
3)
não deve ser condenado a sucumbência recíproca.

Verifico nos autos que empresa Goldem Gestão de Negócios Imobiliários

- ME, figura como intermediadora conforme contrato acostado no Id.

225101699.

E quanto a corretagem o Superior Tribunal de Justiça definiu que “a relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que
a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem
. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento” (REsp 1.811.153/SP, 3ª Turma, DJe de 21-2-2022).

No caso não se verifica falhar na prestação do serviço de corretagem, mas sim falha na prestação do serviço pela incorporada, portanto, escorreita a sentença ao declarar a ilegitimidade passiva da empresa
do
Goldem Gestão de Negócios Imobiliários

- ME.

A parte recorrente defende a existência de dano moral.

A hipótese dos autos não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora/recorrente a modificação de seu modo de vida, sendo inegável a sua angústia e sofrimento, sobretudo, porque representa o rompimento do sonho de ter o seu próprio espaço de lazer, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Ora, aceitar a tese de que por ser área de lazer a não entrega seria mero aborrecimento é o mesmo que aceitar que o produto da empresa apelada é totalmente dispensável.

Com efeito, entendo pela
existência de dano moral
.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

Destarte a sentença deve ser reformada para o fim de condenar a apelada

a pagar ao apelante indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Com o provimento parcial do recurso para reconhecer a existência de dano moral, resta afastada a sucumbência recíproca de forma que a empresa
CIJ Imóveis LTDA
deverá responder pela totalidade do ônus sucumbencial.

Quanto aos honorários advocatícios decorrentes da reconvenção entendo que não são cabíveis, eis que houve extinção da reconvenção por ausência de recolhimento das custas processuais.

Por fim, são devidos os honorários fixados em favor da empresa

Goldem Gestão de Negócios Imobiliários

- ME
, posto que não deu causa a ação e foi inserida no polo passivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CIJ IMOVEIS LTDA – EPP
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por

ALAN JUNIOR MARTINEZ
para
condenar a apelada
CIJ IMOVEIS LTDA – EPP

a pagar ao apelante
ALAN JUNIOR MARTINEZ

indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ)

Em função do provimento parcial para acolhimento da mis um pedido redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar o réu/apelado CIJ IMOVEIS LTDA – EPP ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024